Tribunal: CARF
Processo: 19515.005707/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005707/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.494 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
TOLEDO & ASSOCIADOS PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO
PÚBLICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/09/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal tem início com a impugnação
tempestiva, não havendo cerceamento do direito de defesa eventual deficiência
na análise de documentos do contribuinte durante a ação fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE
FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
Aplica-se penalidade, nos termos da lei, em decorrência de desatendimento de
intimação regular feita pela Autoridade Administrativa no curso da ação fiscal.
DILIGÊNCIA.
Descabe diligência para comprovar fatos incontestes nos autos.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO.
A correção integral da falta até o momento da impugnação é requisito para a
relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria que não compõe a lide, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, rejeitar o pedido de diligência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005707/2008-04
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.494 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005707/2008-04

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar de apresentar rescisões de contrato de trabalho, recibos de
pagamento de salários, aviso prévio e férias e folha de pagamento contendo todos os segurados,
referentes ao período de 01/2003 a 12/2003.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa,
porquanto a Autoridade Lançadora não teria analisado completamente os
documentos apresentados por ocasião da ação fiscal;
b) a nulidade deste lançamento e dos autos de infração reflexos por terem se
baseado em presunção e arbitramento;
c) que os documentos exigidos foram, em sua maioria, apresentados
tempestivamente, sendo que alguns documentos faltantes foram anexados à
impugnação e outros, ao recurso voluntário;
d) a necessidade de conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de nulidade de
autos de infração reflexos porque não podem compor esta lide, que está adstrita ao lançamento
deste processo, resultante do descumprimento da obrigação acessória de, regulamente intimado,
o sujeito passivo deixar de fornecer informações e documentos à Autoridade Fiscal.
1
Das nulidades
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo por cerceamento do direito de
defesa, na medida em que os documentos apresentados quando da ação fiscal não teriam,
segundo o recorrente, sido devidamente analisados pela Autoridade Lançadora.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.494 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005707/2008-04

Ora, o próprio recorrente admitiu que não apresentou, após três intimações, todos
os documentos exigidos, sob a alegação de que estaria em processo de mudança de assessoria
contábil, tendo apresentado parte da documentação faltante na impugnação e parte foi anexada
ao recurso voluntário.
Dado que o sujeito passivo reconhece que não entregou à autoridade, quando
legalmente exigido, a documentação completa, é despiciendo analisar a alegação de nulidade por
não ter, o Auditor-Fiscal, supostamente deixado de analisar toda a documentação, porque esse
fato não guarda relação com a hipótese de incidência prevista na legislação para o lançamento da
multa sob análise..
Ademais, mesmo que a documentação não houvesse sido analisada, não é caso de
cerceamento do direito de defesa, pois a fase litigiosa do processo administrativo fiscal se dá a
partir da impugnação tempestiva, como estabelece o art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972. E é na impugnação que o sujeito passivo deveria ter apresentado todos os elementos de
prova para contestar a acusação fiscal, como prevê o § 4o do art. 16 daquele diploma legal.
O recorrente também alegou que o lançamento seria nulo por estar baseado em
presunção. Entretanto, não houve nenhuma presunção quanto ao fato tributável, que foi o
desatendimento completo das intimações, tampouco quanto ao valor da multa, que é um valor
fixo decorrente da legislação. O lançamento de multa da espécie é absolutamente objetivo e,
para a comprovação do fato gerador, basta que conste dos autos a intimação não atendida
integralmente; não há nada de presumível no lançamento, pois.
Rejeito as nulidades arguidas.
2
Da apresentação dos documentos
Segundo consta do Relatório Fiscal (e-fl. 12), o contribuinte, devidamente
intimado e reintimado, não apresentou os seguintes documentos:
a)
rescisões de contrato de trabalho;
b)
recibos de pagamentos de salários e de aviso prévio e férias, e
c)
folha de pagamento contendo todos os contribuintes individuais,
prestadores de serviço pessoa física sem vínculo empregatício;
Consta do relatório do acórdão recorrido que os documentos forma solicitados não
uma, ou duas vezes, mas três vezes sem que fossem apresentados à Autoridade Fiscal (e-fl. 250):
[os documentos foram] solicitados através do Termo de Início do Procedimento Fiscal
de 21/05/2008, do Termo de Intimação Fiscal de 30/07/2008 e do Termo de
Reintimação Fiscal com ciência pelo contribuinte em 08/09/2008, constantes às fls. 18 a
20, 24 a 26 e 29 a 32.
O recorrente alegou ter juntado, à impugnação, parte dos documentos faltantes,
sendo que o restante estaria anexo ao recurso voluntário. Ora, a infração em questão resulta do
não atendimento tempestivo da intimação fiscal, fato que não foi negado pelo recorrente como se
observa no próprio recurso voluntário (e-fls. 274, 280 e 281, 284 a 287):
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.494 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005707/2008-04

O fato é que tais documentos somente não foram prontamente entregues imediatamente
quando da solicitação, em decorrência da transição de • escritório de assessoria contábil,
sendo
.............................................................................................................................................
(...) que deixou [a Autoridade Fiscal] de fiscalizar a documentação que lhe fora
prontamente exibida, e comodamente resolveu autuar a empresa sob o argumento de
que alguns documentos não lhe forma entregues, documentos estes ora colacionados
em sua integralidade, comprovando a improcedência da autuação fiscal (...) (Grifo
do original.)
.............................................................................................................................................
Obtempere-se que a manutenção da lavratura do auto de infração por descumprimento
de obrigação acessória é mantida pela autoridade de julgamento administrativo sob a
ilação de que não teria havido a entrega de toda a documentação exigida pela
fiscalização, em que pese confirme que todos os outros documentos tenham sido
entregues, sendo inclusive que tais documentos descritos no item 7.3 supra transcrito, já
estão absolutamente regulares conforme documentação apresentada neste momento, e já
o estavam ao tempo da lavratura do auto de infração, razão pela qual são neste momento
juntados, haja vista que o processo administrativo ainda não transitou em julgado,
podendo o contribuinte comprovar documentalmente a regularidade da documentação
ora encartada, o que ilide a alegação de irregularidade ante a exibição tempestiva no
prazo recursal;
.............................................................................................................................................
Vale dizer se o contribuinte disponibilizou a maior parte da documentação requerida, o
Agente Fiscal (...)
.............................................................................................................................................
Ora a autuada juntou documentos probatórios dos valores não sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, como supra detalhado na hostilizada decisão, sendo que os
demais documentos ora se juntam na fase recursal, na qual a impugnação permanece
hígida eis que o feito encontra-se sob efeito suspensivo, logo, possível a exibição da
documentação nesta fase (...)
Portanto, está mais do que claro que o fato gerador da obrigação acessória, que foi
o desatendimento tempestivo das intimações, ocorreu, sendo obrigatório, nesse caso, o
lançamento da multa respectiva, por força do que dispõe o art. 142 do Código Tributário
Nacional.
3
Do pedido de diligência
O recorrente solicitou diligência para análise da documentação acostada aos autos.
A diligência é expediente processual que visa a produzir prova para o julgador
quando os fatos carecem de comprovação à vista dos elementos dos autos.
Ocorre que a diligência requerida é absolutamente desnecessária para comprovar
os fatos, que me parecem incontestes: o contribuinte não apresentou toda a documentação à
Autoridade Fiscal quando foi, por três vezes, regularmente intimado a fazê-lo. O próprio
recorrente admitiu que alguns documentos só foram anexados ao recurso voluntário.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.494 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005707/2008-04

Registre-se que a regularidade da documentação não afastaria a ocorrência do fato
gerador da obrigação acessória sob análise, razão pela qual indefiro o pedido de diligência.
A propósito, não percebo nenhuma nulidade no acórdão recorrido por não haver
deferido o pedido de perícia do impugnante, justamente porque aquela autoridade julgadora,
assim como esta, já se encontrava convencida, com os elementos dos autos, do cometimento da
infração.
4
Relevação da multa
O recorrente solicitou a relevação da multa. Porém, andou bem o acórdão
recorrido ao apontar que não seria possível a relevação porquanto o contribuinte não corrigiu
integralmente a falta até o momento da impugnação, como exigia o § 1o do art. 291 do Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999. De fato, o próprio recorrente admite que alguns documentos que
haviam sido exigidos no curso da ação fiscal só foram apresentados no recurso voluntário.
Não é possível, pois, deferir o pedido de relevação por ausência de requisito
normativo.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria que não
compõe a lide, rejeitar as preliminares e o pedido de diligência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital